Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FEMINICÍDIO TENTADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica, posteriormente desclassificada, com aditamento da denúncia, para imputação dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e delitos previstos na Lei no 10.826/2003. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia diante da desclassificação do crime, inexistência de risco à vítima, excesso de prazo da prisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a desclassificação do crime inicialmente imputado afasta a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
4. O histórico de agressões em contexto de violência doméstica, incluindo disparos de arma de fogo e lesões causadas à vítima, evidencia gravidade concreta das condutas e demonstra risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida.
5. A desclassificação do crime de feminicídio tentado não afasta a gravidade das condutas imputadas, especialmente diante do contexto reiterado de violência doméstica e do uso de arma de fogo.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à vítima, sendo a custódia preventiva medida adequada para a preservação da ordem pública e da integridade da ofendida.
7. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há pouco mais de dois meses e o andamento processual sofreu interferência do aditamento da denúncia e da alteração de competência, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do processo e não o mero cálculo aritmético dos prazos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, III; CP, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I; Lei no 10.826/2003, arts. 12, 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, HC no 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1o.12.2022; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022; STF, HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC 181.005-AgR, Rela Mina Rosa Weber; STF, HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.